Tribunal: TJMT
Processo: 1022528-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022528-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Propriedade Resolúvel, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (AGRAVANTE), ALTAMIR CAPPELLARI - CPF: 292.970.871-91 (AGRAVADO), GUILHERME SANTOS LESSA - CPF: 727.438.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO ANTONIO THIMOTEO ROCHA - CPF: 101.676.578-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 025.397.779-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DE BENS – EQUIVOCO – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme o entendimento consolidado no Tema 1.051 do STJ, “
para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

O crédito objeto do cumprimento de sentença não se submete ao plano de recuperação judicial, pois o fato gerador ocorreu posteriormente ao pedido de recuperação, consistente no arresto dos bens equivocado.

Não há relação entre o crédito discutido e o contrato original, pois o bem arrestado não pertencia aos devedores iniciais, mas ao agravado, caracterizando-se como crédito extraconcursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1022528-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO:

ALTAMIR CAPPELLARI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juiz
Fabrício Savazzi Bertoncini
, da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos - MT,

que, nos autos do
Cumprimento de Sentença dos Embargos de Terceiro no. 0000923-64.2015.8.11.0019 ajuizado
por

ALTAMIR CAPPELLARI
, converteu a obrigação de fazer em pagar quantia certa, determinando-se a intimação da parte executada, ora agravante, para, dentre outros pontos, efetuar o pagamento ou

indicar bens suficientes que garantam o valor da execução.

Em suas razões recursais, a empresa agravante elucida inicialmente que “
está sub judice cumprimento de sentença em sede de embargo de terceiro movido pelo Sr. Altamir Cappellari em face da empresa Sigma Agropecuária, em razão da inadimplência contratual dos devedores Guilherme dos Santos Lessa, Juliano da Silva Santos e Edvaldo Antonio Timotheo Rocha, ter ocasionado a necessidade de ajuizamento medida cautelar de arresto, com vistas a assegurar futura execução pela inadimplência destes
” (sic).

Discorre que “
a medida de constrição cautelar recaiu sobre os seguintes bens: COLHEITADEIRA JOHN DEERE – 1550 e 01 PLATAFORMA, modelo 0323, série 0003234031623X, em bom estado de uso e conservação, avaliada em R$ 110.000,00
” (sic).

Assevera que “
a r. sentença reconheceu a validade da cláusula de reserva de domínio, julgando procedente a propriedade dos bens como sendo do Agravado, determinando à Agravante a restituição definitiva dos bens consistentes em “01 (uma) Colheitadeira JOHN DEERE
” (sic).

Expõe que “
em sede de cumprimento de sentença, o Agravado requereu a restituição do bem, o pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados em 18% sobre o valor da causa (R$110.000,00), o pagamento da multa e despesas processuais, a conversão da execução de entrega de coisa certa para execução por quantia certa e o deferimento da tutela provisória cautelar incidental para que o bem imóvel ofertado como caução nos autos de arresto tenha em sua matrícula a anotação da existência deste cumprimento de sentença
” (sic).

Relata que
“realizou o pedido de recuperação judicial em 15 de dezembro de 2014, sendo o mesmo deferido em 18 de dezembro de 2014 perante a Justiça Estadual do Mato Grosso, 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, autos no 58675- 59.2014.811.0041. Sua homologação ocorreu em agosto de 2016. Em data de 24 de agosto de 2020, foi solicitado a modificação e realização de um novo plano de recuperação judicial, sendo este devidamente deferido em 12 julho de 2021, aprovado pela AGC em 17 de agosto de 2021 e homologado pelo MM. Juízo recuperacional em 23 de maio de 2023” (sic).

Afirma que “
para que ocorra a liquidação da r. sentença de forma correta, necessário observar as diretrizes e determinações legais apontadas na Lei de Recuperação Judicial, para que assim seja feito o correto cumprimento de sentença, visto que o fato gerador objeto do cumprimento de sentença é anterior ao pedido de recuperação da Agravante, sendo considerado, portanto, um crédito ilíquido, estando vinculada a mesma por força do art. 6o da Lei 11.101/2005
” (sic).

Explica que “
estamos diante de uma discussão jurídica que teve como origem a inadimplência do instrumento de confissão de dívida n° 020/2014, ocorrida em 15 de agosto de 2014, em razão do não pagamento da obrigação pelos devedores JULIANO DA SILVA SANTOS, GUILHERME DOS SANTOS LESSA e EDVALDO ANTONIO TIMOTHEO ROCHAO, como bem narra a próprio inicial da medida cautelar
” (sic).

Elucida que “
mediante o não pagamento da obrigação, a Agravante foi obrigada a mover a medida cautelar, autuado sob o número 400-52.2015.811.0019, para assegurar execução futura. Com o deferimento da medida cautelar, ocorreu o arresto dos implementos agrícolas discutidos em sede do cumprimento de sentença
” (sic).

Entende que “
o que dá origem a toda a discussão jurídica e seus posteriores efeitos é a inadimplência contratual
” (sic).

Dessa forma, argumenta que “
não há como ser mantida da r. decisão quanto seu entendimento de que o fato gerador foi a constrição dos bens na medida cautelar de arresto, pois esta não é a origem das circunstâncias
” (sic).

Salienta que “
independentemente de a r. sentença que decretou o cumprimento de sentença ter ocorrido posteriormente ao primeiro pedido de recuperação judicial, o fato gerador jurídico, a inadimplência contratual (15 de agosto de 2014), trata-se de data pretérita ao pedido de recuperação judicial, portanto considerado um crédito ilíquido
” (sic).

Defende que “
determina o art. 49 que todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial (15 de dezembro de 2014), mesmo que ainda não vencidos, estão sujeitos à recuperação judicial
” (sic).

Menciona que segundo o Tema 1.051 do STJ, “
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
” (sic).

Por outro lado, aduz que “
o crédito devido pela empresa em recuperação judicial deve ser atualizado até a data do pedido da recuperação judicial
” (sic).

Argui que “
os créditos do cumprimento de sentença, portanto, deverão ser submetidos à habilitação retardatária no processo de recuperação judicial, ficando o mesmo obrigado as condições estabelecidas no plano de recuperação judicial homologado em agosto de 2016, bem como não podem sofrer correção monetária ou aplicação de juros de mora
” (sic).

Por fim, ressalta que “
na data de 20 de agosto de 2020, em razão da crise econômica causada pela pandemia da COVID-19, a empresa Agravante Sigma Agropecuária, requereu a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos no 58675-59.2014.811.0041, uma modificação no plano recuperacional
” (sic).

Desse modo, explana que “
o crédito do cumprimento de sentença está abarcado pelo segundo pedido de recuperação judicial, que modificou o plano originário, pois é pretérito ao pedido
” (sic).

Ante o exposto, pugna para que não seja dado seguimento ao cumprimento da sentença ante a submissão do crédito a recuperação judicial da agravante (Id. 233022169).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 04/09/2024, conforme decisão Id. 237310674.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que a parte agravante tem conduta processual abusiva, apresentando sucessivas impugnações infundadas e intempestivas, configurando tentativa de atrasar o andamento processual.

Afirma que a impugnação ao cumprimento de sentença já foi rejeitada por intempestividade e que a tentativa atual de revisão dos cálculos é meramente protelatória.

Salienta que os honorários e multas não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial, pois são considerados créditos extraconcursais, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 1.051.

Refuta a alegação de que houve cumprimento voluntário, argumentando que o imóvel ofertado como garantia pertence a terceiro e que a execução prossegue sem quitação.

Defende que o fato gerador dos créditos é posterior ao pedido de recuperação judicial, portanto, os créditos não se submetem aos efeitos da recuperação, conforme interpretação do Tema 1.051 do STJ, de modo que requer a manutenção da decisão agravada e a condenação do agravante em litigância de má-fé (Id. 242466159).

Preparo devidamente recolhido (Id. 233057681).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cumprimento de sentença trata-se de uma execução de sentença judicial relacionada a um contrato de compra e venda de maquinários agrícolas e dívidas associadas, tendo como exequente/reconvindo
ALTAMIR CAPPELLARI
e

executada a empresa
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
, ora agravante.

O processo envolve uma disputa sobre a posse e propriedade de uma colheitadeira John Deere e outros equipamentos, que foram alvo de arresto judicial.

O processo detalha a tentativa de arresto de bens como garantia de pagamento de uma dívida, bem como embargos de terceiros apresentados por Altamir Cappellari, que afirma que alguns dos bens arrestados são de sua propriedade e não dos executados originais.

A empresa agravante argumenta que a inadimplência contratual dos devedores originou a necessidade de arresto dos bens, mas defende que o crédito está sujeito à recuperação judicial, pois o fato gerador (inadimplência contratual) ocorreu antes do pedido de recuperação, em 2014, de forma que solicita que os créditos sejam submetidos ao plano de recuperação homologado.

Eis o teor do
decisum
objurgado no ponto de interesse ao deslinde do caso:

“II.
Da não submissão do crédito à Recuperação Judicial.

Da análise dos autos, constato que o crédito executado
não se submete ao trâmite da Recuperação Judicial
que se encontra a Executada.

Dispõe a Lei de Recuperação Judicial que:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

De outra forma, a existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir o crédito.

Nesse sentido, esclarece o Tema 1051 do STJ que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

No caso em tela,
o fato gerador deu-se somente com a apreensão dos bens na Ação Cautelar de n° 400-52.2015.811.0019- código 24719, de propriedade do Exequente, portanto, somente em 30/04/2015, conforme auto de arresto remoção e depósito
(Id. 48368876 - Pág. 92). Até então, não havia relação jurídica entre as partes.

Por sua vez, o pedido de Recuperação Judicial ocorreu em 15/12/2014, data anterior ao fato gerador.

Assim, tem-se que
o crédito não existia na data do pedido
, de forma que não está sujeito à recuperação judicial, prosseguindo-se o presente cumprimento de sentença nos termos do Código de Processo Civil (...)”
(destaquei)

Pois bem. Em que pese a dívida seja referente a inadimplência de um instrumento de confissão de dívida firmado em 07/01/2014, no valor de US$267.265,60, evidencia-se dos autos que o bem penhorado que deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro
não era de propriedade dos devedores
, portanto, o fato gerador não pode ser a inadimplência contratual originária entre a ora agravante e os terceiros JULIANO DA SILVA SANTOS, GUILHERME DOS SANTOS LESSA e EDVALDO ANTONIO TIMOTHEO ROCHA.

O fato jurídico ensejador do crédito perseguido neste cumprimento de sentença é a constrição equivocada que foi realizada em
30/04/2015
e objeto dos embargos distribuídos em 03/09/2015, datas que são posteriores ao feito recuperacional (15/12/2014), de forma que não podem ser afetados pelos efeitos da Lei no. 11.101/2005.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (GRUPO OI) – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL –
POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO FORA DO JUÍZO RECUPERACIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ firmou o entendimento corporificado no enunciado 12 segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”.
Se o crédito foi constituído após o pedido de recuperação judicial, deve ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto.
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10070629620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL
– ARTIGO 49, CAPUT DA LEI 11.101/2005 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nos termos do artigo 49, caput da Lei 11.101/2005, “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” “(...) 2. Classificam-se como extraconcursais os créditos de obrigações que se originaram após o deferimento do processamento da recuperação, prevalecendo estes sobre os créditos concursais, de acordo com os arts. 83 e 84 da Lei no 11.101/2005. (...)” (CC n. 145.027/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 31/8/2016).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1044799-10.2020.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024